Tribunal: TJDFT
Processo: 0740454-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SALAS COMERCIAIS E VAGAS DE GARAGENS. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO NA ORIGEM. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO DEFERIMENTO. AUTORES REINTEGRADOS NOS IMÓVEIS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO. MEDIDA IMPOSITIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA DO ART. 1.021, §§ 4o E 5o, DO CPC. APLICAÇÃO.

1. O art. 1021 do CPC prevê que decisão proferida pelo relator monocraticamente desafia agravo interno ao respectivo órgão colegiado, observadas as regras do regimento interno do tribunal.

2. Torna-se prejudicado o agravo de instrumento interposto visando obstar o cumprimento de decisão liminar de reintegração de posse de imóveis deferida pelo Juízo de origem, pela perda superveniente do seu objeto, quando o pedido de efeito suspensivo ao recurso é negado e efetivado o cumprimento da ordem de reintegração com a expedição do competente auto reintegrativo das respectivas unidades imobiliárias.

3. A sistemática processual civil repele a inovação recursal com o fim de obstar supressão de instância e prejuízo ao devido processo legal. Por isso, no caso em questão, não comporta discussão sobre a natureza das ações possessórias, assunto não veiculado no agravo de instrumento. Ademais, pela via estreita do agravo de instrumento não comporta ampliação probatória.

4. No caso de improcedência unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, ficando “a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa”, em razão da natureza jurídica sancionatória desta reprimenda, e não, de efeito da sucumbência, de acordo com a primeira parte do parágrafo quinto deste artigo.

5. Agravo interno conhecido e não provido. Improcedência manifesta. Aplicação de multa. decisão monocrática do Relator mantida.